Tribunal: TJMT
Processo: 1013730-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL (12394)
1013730-49.2021.8.11.0000
REQUERENTE: LUIZ ANTONIO MUNDIM DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Trata-se de revisão criminal proposta por Luiz Antônio Mundim dos Santos, com fulcro no inciso I do art. 621 e art. 630 do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a condenação prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000919-75.2010.8.11.0092, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II do Código Penal.
O requerente requer sua absolvição sumária, ao argumento de que ficou demonstrado nos autos que sua conduta foi praticada em legítima defesa putativa, previsto no art. 20, § 1o, do Código Penal; sob outra vertente, pugna pela anulação da sentença de pronúncia, alegando que não restou comprovado a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria para ser submetido a julgamento pelo Conselho de sentença.
Além disso, subsidiariamente, postula a desclassificação do crime doloso contra a vida para o tipo de lesão corporal no âmbito doméstico, sob o viés de que não restou demonstrado o animus necandi, mormente na hipótese em que a acusação pugnou pela desclassificação da imputação em sede de memoriais finais; pleiteando, alternativamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que são manifestamente improcedentes.
Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sua condenação até o julgamento desta revisão criminal com a expedição de alvará de soltura, notadamente diante da excepcionalidade sanitária causada pela pandemia da covid-19; e, no mérito, a procedência do pedido principal para absolvê-lo sumariamente, pugnando, subsidiariamente, pela anulação da sentença de pronúncia, pela desclassificação da conduta para o tipo de lesão corporal e pelo afastamento das qualificadoras, requerendo ao final o reconhecimento do direito à indenização pecuniária pelos prejuízos materiais e morais por ele sofridos em virtude do erro judiciário que ensejou sua condenação.
É o breve relato. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de revisão criminal, tal providência pode ser adotada, inclusive de ofício, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável.
No entanto, no caso discutido nestes autos, em que pesem as assertivas postas na prefacial, verifica-se que o requerente já está cumprindo pena; e, além de a matéria se confundir com o mérito, não há, ao menos neste momento, como aferir com segurança a plausibilidade do direito propalado nesta ação, mormente por haver condenação com trânsito em julgado, confirmada em sede de segundo grau e amparada em prova colhida em contraditório judicial.
Assim, tem-se por prudente aguardar o regular processamento desta actio, com a prévia solicitação do parecer ministerial para, posteriormente, submeter o caso vertente ao crivo da Turma de Câmaras Criminal Reunidas, a quem naturalmente compete decidir sobre a pretensão deduzida na peça vestibular.
Posto isso, indefiro a liminar postulada pelas razões acima consignadas, determinando, por conseguinte, que seja aberta vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre os fatos propalados na prefacial.
Cuiabá, 5 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator